Tribunal: TJES
Processo: 5000973-44.2019.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000973-44.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MARCO ANTONIO COSTA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CPF/CNPJ DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024 (ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025). PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. CRÉDITO DE VALOR IRRISÓRIO. HONORÁRIOS DE CURADOR ESPECIAL. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Guaçuí contra decisão monocrática que, de ofício, anulou a sentença de primeiro grau e extinguiu a execução fiscal ajuizada em face de Marco Antonio Costa, sem resolução de mérito, em razão da ausência de indicação do CPF/CNPJ do executado, com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 e no art. 485, IV, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal à luz da Resolução CNJ nº 547/2024, ainda que a Lei nº 6.830/80 não exija tal dado; (ii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios do Curador Especial em razão da atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução CNJ nº 547/2024, com a redação dada pela Resolução nº 617/2025, determina expressamente a extinção das execuções fiscais que não contenham a indicação do CPF ou CNPJ da parte executada, constituindo norma de política judiciária de observância obrigatória.

A exigência de qualificação mínima do executado concretiza o princípio constitucional da eficiência e visa à racionalização da cobrança da dívida ativa, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184.

A ausência de CPF/CNPJ impede o desenvolvimento válido e regular do processo executivo, tornando a execução inócua e gerando ônus desproporcional ao Poder Judiciário.

No caso concreto, trata-se de crédito de valor irrisório, em trâmite desde 2019, sem êxito na identificação do devedor ou na realização de citação válida.

A aplicação da Resolução do CNJ prevalece no contexto atual de gestão do acervo judicial, não se mostrando suficiente a invocação isolada da Súmula 558 do STJ para afastar a extinção do feito.

O trabalho adicional do Curador Especial em grau recursal, consubstanciado na apresentação de contrarrazões ao agravo interno, justifica a majoração da verba honorária, observada a tabela de honorários dativos do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, nos termos do art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, por impedir o desenvolvimento válido e regular do processo.

A Resolução do CNJ, ao concretizar o princípio da eficiência e a racionalização da cobrança da dívida ativa, deve ser aplicada mesmo diante de entendimento jurisprudencial anterior que dispensava tal exigência.

É devida a majoração dos honorários do Curador Especial em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; Decreto Estadual nº 2.281-R/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1184; STJ, Súmula 558; STJ, Tema 876.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em face da Decisão Monocrática que, de ofício, anulou a sentença de piso e julgou extinta a execução fiscal ajuizada em desfavor de
MARCO ANTONIO COSTA
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 e art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, o Município sustenta que a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) não exige a indicação do CPF/CNPJ na petição inicial, invocando a Súmula 558 do STJ e o Tema 876. Alega que resoluções do CNJ não podem se sobrepor à lei federal.

Por sua vez, o agravado, representado por Curador Especial, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão e majoração dos honorários advocatícios.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000973-44.2019.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUACUI

APELADO: MARCO ANTONIO COSTA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
em face da Decisão Monocrática que, de ofício, anulou a sentença de piso e julgou extinta a execução fiscal ajuizada em desfavor de
MARCO ANTONIO COSTA
, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024 e art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, o Município sustenta que a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80) não exige a indicação do CPF/CNPJ na petição inicial, invocando a Súmula 558 do STJ e o Tema 876. Alega que resoluções do CNJ não podem se sobrepor à lei federal.

Por sua vez, o agravado, representado por Curador Especial, apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão e majoração dos honorários advocatícios.

Já adianto que a decisão deve ser mantida. Explico-me.

A decisão monocrática ora combatida aplicou estritamente o disposto na Resolução CNJ nº 547/2024 (com redação dada pela Resolução nº 617/2025), que em seu artigo 1º-A determina a extinção das execuções fiscais que não possuam indicação do CPF ou CNPJ da parte executada.

Tal regramento normativo não viola o princípio da legalidade, mas sim concretiza o princípio constitucional da eficiência e a racionalização da cobrança da dívida ativa, em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no Tema 1184. O caso em tela versa sobre crédito de valor irrisório (R$ 806,99), tramitando desde 2019 sem que o Fisco tenha logrado êxito em identificar corretamente o devedor ou promover sua citação válida.

A ausência de qualificação mínima do executado impede o desenvolvimento válido e regular do processo, tornando a execução inócua e onerosa ao Poder Judiciário. Assim, a aplicação da Resolução do CNJ é medida impositiva de política judiciária que se sobrepõe, no atual contexto de gestão de acervo, à interpretação isolada da Súmula 558 do STJ.

Na decisão integrativa dos Embargos de Declaração, fixei honorários ao Curador Especial, Dr. Matheus de Rezende Vieira (OAB/ES 33.179), no patamar de R$ 350,00.

O nobre causídico, em sede de contrarrazões, requereu a majoração da verba, apontando a atuação extraordinária.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, consubstanciado na apresentação de contrarrazões a este agravo interno, e observando a tabela de honorários dativos do Estado (Decreto Estadual nº 2.281-R/2011), entendo justo o reajuste da verba honorária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que extinguiu a execução fiscal.

Todavia, em razão do trabalho adicional recursal, majoro os honorários advocatícios devidos ao Curador Especial para o valor total de R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem suportados pelo Estado do Espírito Santo, determinando a expedição da respectiva certidão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)